Tribunal: TJDFT
Processo: 0730311-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA. ART. 43 DO CPC E ART. 147, I, DO ECA. PERPETUATIO JURISDICIONIS. EXCEÇÃO. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida nos autos de ação de guarda que: a) determinou que a autora providenciasse o retorno dos menores para a cidade de Brasília (sob pena de imposição de multa), até o dia 15/10/2021, às suas expensas, uma vez que foram levadas para lá em decisão unilateral e sem autorização judicial, devendo ser entregues aos cuidados da genitora, b) fixou à autora a obrigação de providenciar declaração de transferência escolar dos menores, na escola em que estudam, para que eles possam matricular-se em escola do Distrito Federal, e c) fixou também à requerente a obrigação de providenciar o histórico escolar dos menores, na escola em que estudam, para que eles possam regularizar a matrícula em escola do Distrito Federal. 1.1. Recurso aviado pela demandante visando a declinação da competência para a comarca de seu domicílio e a reforma da decisão para que pudesse provar todas as alegações formuladas na inicial.

2. De início, deve-se tratar acerca da competência para tramitação da ação. 2.1. O art. 43 do CPC prescreve que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (princípio da perpetuatio jurisdicionis). 2.2. O art. 147, I, do ECA (Lei no 8.069/90), estabelece uma exceção à perpetuatio jurisdicionis ao dispor que nas demandas envolvendo menores a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável (juízo imediato). 2.3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre a aplicação subsidiária do art. 43 do CPC frente à incidência do art. 147, I, do ECA, manifestou-se no sentido de que deve prevalecer a regra especial em face da geral, sempre guardadas as peculiaridades de cada processo. 2.4. A exceção à perpetuatio jurisdicionis se justifica sempre que se mostrar mais condizente com os interesses do menor e facilitar o seu pleno acesso ao Poder Judiciário.

3. No caso em análise, ainda há etapas que demandam a presença física das partes, como por exemplo, a realização de estudo psicossocial a ser realizado pelo NERAF/TJDFT. 3.1. Assim, a declinação da competência para Juízo diverso daquele em que ocorreu toda a instrução processual mostra-se danosa ao melhor interesse dos menores, bem como contraria o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da CF; art. 4o do CPC). 3.2. O melhor interesse das crianças estará mais preservado com a permanência do feito no Juízo de origem, eis que presidiu toda a instrução, teve contato direto com as partes e possui, portanto, melhores condições de avaliar e decidir a controvérsia, razão pela qual se aplica, na espécie, o princípio da perpetuatio jurisdicionis.

4. Conforme depreende-se dos autos da origem a guarda havia sido fixada de maneira compartilhada entre a requerente e a requerida, tendo como lar de referência o da demandante, oportunidade em que também foram estabelecidos parâmetros para a convivência mínima da genitora. 4.1. Ocorre que a agravante passou a exercer a guarda dos menores de maneira arbitrária e praticamente unilateral ao mudar-se para a cidade Nova Olinda, no Ceará, sem qualquer autorização judicial para tal. 4.2. Além disso, foi verificado na própria audiência de instrução e julgamento realizada que as crianças estão separadas, residindo em cidades distintas. 4.3. Não bastasse o ocorrido, a autora e os menores estiveram em Brasília, sem que fosse informado à genitora sua presença na cidade, de maneira que ela foi privada de qualquer contato com os filhos, o que delineia uma aparente alienação parental. 4.4. Deve-se ressaltar que a recorrente e as crianças voltaram ao Ceará faltando 2 dias para a realização da audiência impugnada. 4.5. Nesse sentido, nota-se que a agravante tem dificultado e impedido o contato da genitora com seus filhos, o que, como já dito, configura ato abusivo. 4.6. Cabe ressaltar que o princípio do melhor interesse da criança deve sempre prevalecer nas decisões de tal complexidade. 4.7. Em questões dessa natureza, deve-se observar que os desejos dos guardiões, ainda que movidos das melhores intenções, nem sempre refletem o que é efetivamente melhor para a criança. 4.8. No caso dos autos, há elementos que indicam que o acesso da agravada aos filhos vem sendo impedido de forma absoluta. 4.9. Nesse contexto, em que pese os fundamentos externados pela recorrente, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que fixou a guarda exclusiva materna, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido se os pais possuem condições para exercerem o mister da guarda exclusiva. Tudo isso, em nome do princípio do melhor interesse da criança, que deve sempre prevalecer nas decisões de tal complexidade.

5. Agravo de instrumento improvido. 5.1. Agravo interno prejudicado.